Tribunal: TJPA
Processo: 0013484-09.2008.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS DE CLEIDE OLIVEIRA DA COSTA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA DESTRANCAR OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS, OS QUAIS FORAM ANALISADOS E IMPROVIDOS PORQUE INEXISTE OBSCURIDADE A SER SANADA, SENDO NA VERDADE TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. UNÂNIME.1. O recurso pretende rediscutir matéria amplamente debatida e demonstrada no Acórdão vergastado. Visa a embargante revisitar suas teses que já haviam sido claramente rechaçadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N. ________________, PUBLICADO EM _________________.
PROCESSO N. 0013484-09.2008.8.14.0006.
UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
EMBARGANTE: CLEIDE OLIVEIRA DA COSTA.
ADVOGADOS: JOSÉ ASSUNÇÃO MARINHO DOS SANTOS FILHO - 11.714

ALEXANDRE RAY BORGES PEREIRA - OAB/PA 18.346.
EMBARGADO: ACÓRDÃO 208586, PUBLICADO EM 03/10/2019.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS DE CLEIDE OLIVEIRA DA COSTA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA DESTRANCAR OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS, OS QUAIS FORAM ANALISADOS E IMPROVIDOS PORQUE INEXISTE OBSCURIDADE A SER SANADA, SENDO NA VERDADE TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. UNÂNIME.
1. O recurso pretende rediscutir matéria amplamente debatida e demonstrada no Acórdão vergastado. Visa a embargante revisitar suas teses que já haviam sido claramente rechaçadas.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceram dos recursos de CLEIDE OLIVEIRA DA COSTA e lhe negou provimento, nos termos do voto da relatora.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, AOS 03 DIAS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE (2020).
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES
Relatora.

PROCESSO N. 0013484-09.2008.8.14.0006.
UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
EMBARGANTE: CLEIDE OLIVEIRA DA COSTA.
ADVOGADOS: JOSÉ ASSUNÇÃO MARINHO DOS SANTOS FILHO - 11.714

ALEXANDRE RAY BORGES PEREIRA - OAB/PA 18.346.
EMBARGADO: ACÓRDÃO 208.586, PUBLICADO EM 03/10/2019.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLEIDE OLIVEIRA DA COSTA,
em face do
ACÓRDÃO 208.586, PUBLICADO EM 03/10/2019
, de minha lavra, que não conheceu de seus primeiros aclaratórios em razão de intempestividade.

Aduz que não ocorre a intempestividade na medida em que não houve contagem do prazo processual nos dias 20 e 21 de junho de 2019, conforme determinado pelas Portarias n. 217/2019-GP e n. 2650/2019-GP. Ratifica os termos dos primeiros aclaratórios às fls. 1150/1160. Assevera a ocorrência de omissão porque as atribuições da embargante na SEFIN limitavam-se tão somente a atender as ordens emanadas dos seus superiores hierárquicos, dentre as quais fazer o traslado de documentos. Portanto, não tinha poder decisório, não poderia receber quaisquer valores junto às instituições bancárias, nem mesmo os indicados nos cheques que ensejaram o ajuizamento da presente Ação de Improbidade. Questiona a conduta que lhe foi imputada, pois não tinha como reter talões de cheques. Questiona ainda a responsabilidade solidária. Requer o prequestionamento da matéria.

O douto parquet apresentou contrarrazões aos aclaratórios às fls. 1.222/1.226, pugnando pelo reconhecimento da tempestividade dos primeiros aclaratórios e pela manutenção do julgado.

É o sucinto relatório.

VOTO.

1. DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CLEIDE OLIVEIRA DA COSTA.

Conheço dos segundos embargos de declaração porque presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão trazida para análise nesta oportunidade trata da tempestividade, ou não, dos primeiros aclaratórios e do seu eventual destrancamento.

Pois bem, o novo diploma processual, ao tratar dos recursos, art. 994 e 1.003, § 5º
1
, estabelece que o prazo recursal é de 15 (quinze) dias,
com exceção dos embargos de declaração, cuja prazo para interposição é de 05 dias
2
, excluindo-se o dia do começo e computando-se o do vencimento, nos termos do art. 224 do NCPC
3
.

No caso em tela, por existir litisconsórcio passivo, o prazo é em dobro, conforme disposição do art. 229 do NCPC
4
, assim o prazo para oposição dos Embargos de Declaração é de 10 (dez) dias.

Compulsando os autos, verifica-se que o Acórdão 205089 foi publicado em 11/06/2019, terça-feira, conforme Certidão de fl. 1122, de modo que considerando que o dia 20/06/2019 foi feriado, o prazo de 10 (dez) dias expiraria em 26/06/2019.

Ocorre que a embargante apresentou nos autos a Portaria n. 2650/2019-GP que suspendeu o prazo processual no dia 21/06/2019 (fl. 1193), fato que alongou o prazo fatal para apresentação dos embargos de declaração para 27/06/2019.

Tendo os Embargos de Declaração de Cleide Oliveira da Costa sido apresentados em 27/06/2019, realmente se torna tempestivo.

Diante disto, conheço dos segundos Embargos de Declaração e dou-lhes provimento, para reconhecer a tempestividade dos primeiros embargos de declaração de Cleide Oliveira da Costa. Em ato contínuo, passo a analisar os aclaratórios ora destrancados.

2. DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CLEIDE OLIVEIRA DA COSTA.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Alega que a decisão é obscura porque deve a Turma Julgadora explicar como chegou à conclusão de que a embargante reteve talões de cheques e dirigiu-se à boca do caixa a fim de realizar saques, pois assevera que não lhe competia essa função. Que não há como ser condenada a ressarcir ao erário de forma solidária porque seu patrimônio não condiz com o suposto benefício obtido. Requer prequestionamento da matéria.

Pois bem, a decisão embargada foi devidamente clara sobre a questão (fls. 1119), vejamos:
¿(...)

A Sra. Cleide também trabalhava no setor de finanças da Prefeitura Municipal de Ananindeua e sua função era de trabalho externo, visitando bancos, pegar extratos, fazer pagamento de guias e DAM (Documento de Arrecadação Municipal) que trabalhava na mesma sala da Sra. Gerusa e que tinha contato com o Sr. Mauro quando ia na contabilidade levar os extratos bancários. Também era sua função levar cheques ao banco para pagar DAM e levar talonários para a Secretaria Municipal (fls 997v e 998, vol. III).

Em seu depoimento junto ao processo criminal n. 0004220.39.2007.814.0006, a Sra. Cleide afirmou que ¿no início da administração atual, por ordem do Dr. Lamartini, a declarante esteve em toda a rede bancária de Ananindeua, para apresentar GERUSA e ANDRESSA; Que para ser sincera a declarante não lembra de ter apresentado Gerusa a Vanda, por ter ido a vários bancos e ter tido contato com várias pessoas¿.

A função da Sra. Cleide era de suma importância para a fraude. Pelo que foi apurado ela retia talões de cheques e ia na boca do caixa realizar saques, contando com o respaldo de Gerusa e sua conduta avalizada pela ampla convivência nas agências bancárias.

Além disto, demonstra a sua participação na fraude o fato de estar também presente na reunião em que a Sra. Vanda foi ameaçada, conforme depoimento desta prestado por esta junto à 2ª Vara Criminal, na instrução do processo n. 0004220.39.2007.814.0006,

Some-se a estes fatos que a Sra. Cleide efetuou a compra,
à vista
, de um veículo MG/CELTA, ano 2005/2005, seminovo, em 01/07/2006, conforme declaração e recibo de fls. 1351/1352, valor incompatível com o seu salário, tanto que sua declaração do imposto de renda de 2005 foi entregue como isenta (fl. 1370, vol. IV) (...)¿

Como já citado, apesar de ser desnecessário em razão de tudo o que já fundamentado no acórdão embargado, remonto os fundamentos para o reconhecimento da responsabilidade da embargada no caso: A embargante trabalhava na SEFIN e em sua função de trabalho externo, em conluio com os demais fraudadores, tinha acesso aos talões de cheques e agia no sentido de dar efetividade à fraude realizada pela quadrilha. Quanto ao questionamento acerca do patrimônio da embargante, já foi citado seu implemento sem justa causa, na medida em que em 2005 apresentou declaração de isenção de imposto de renda e adquiriu, à vista, um veículo MG/CELTA, ano 2005/2005, seminovo, em 01/07/2006, conforme declaração e recibo de fls. 1351/1352.

Portanto, resta claro o ilícito: desvio de valores dos cofres municipais de Ananindeua; a gravidade: recursos públicos subtraídos para proveito próprio em claro prejuízo da coletividade, o que é gravíssimo vindo de um servidor público; ao passo que o proveito patrimonial obtido, no mínimo, foi o carro adquirido sem demonstração da origem do valor utilizado na compra, valor em espécie.

Restou evidente a participação efetiva e dolosa da Sra.
CLEIDE OLIVEIRA DA COSTA.

De fato, não há qualquer obscuridade a ser dirimida, o que visa a agravante é rediscutir matéria, sendo a via dos Embargos de Declaração incabível para tanto.

Assim, nego provimento aos Embargos de Declaração.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos segundos aclaratórios recurso de Cleide Oliveira da Costa e lhes ofereço provimento, a fim de destrancar seus primeiros aclaratórios. Quanto aos primeiros aclaratórios, deles conheço, mas lhes nego provimento, tudo nos termos da fundamentação, inclusive para fins de prequestionamento.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora

1
Art. 994 - São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo de instrumento;
III - agravo interno;
IV - embargos de declaração;
V - recurso ordinário;
VI - recurso especial;
VII - recurso extraordinário;
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
IX - embargos de divergência.
Art. 1.003 - O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)
§ 5º Excetuando-se os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhe é de 15 (quinze) dias.

2
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

3
Art. 224 - Salvo disposição em contrário, os prazos serão computados excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.
§ 1º - Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.
§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico.
§ 3º A contagem do prazo era início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

4

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.